Tribunal: TJSP
Processo: 1086987-28.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião familiar – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal das partes afastada – Incidência das disposições do artigo 1.240-A do Código Civil – Requisito "abandono do lar" que consiste no abandono da família, deixando o ex-cônjuge de prestar auxílio material e

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião familiar – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal das partes afastada – Incidência das disposições do artigo 1.240-A do Código Civil – Requisito "abandono do lar" que consiste no abandono da família, deixando o ex-cônjuge de prestar auxílio material e moral à sua família – Elementos dos autos que comprovam não ter havido abandono do lar por parte do réu – Julgamento de improcedência que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.